Tribunal: STF
Processo: RE 327004
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Feito à ordem. Anulação da decisão proferida no âmbito da Segunda Turma. Julgamento dos embargos de declaração pelo Plenário. 3. Tema 844 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 398.365). Provimento do recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.